Tribunal: TJBA
Processo: 0576333-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576333-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDMARA SANTOS DOS ANJOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível de recurso de Apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida de ID 71272883, na Ação de Obrigação de Fazer de nº 0576333-59.2016.8.05.0001, movimentado contra o ESTADO DA BAHIA, em desfavor do apelante, que que confirmou a tutela antecipada deferida e, em consequência, julgou procedente o pedido autoral, deixando de condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado quando esta atua contra entes públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - No julgamento do RE 1140005 pelo STF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), fixou-se a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, mesmo aquele que integra. 4 - Reconheceu-se que a destinação dos honorários à estruturação das Defensorias Públicas evita confusão patrimonial e atende ao interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 -Recurso provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA